Tribunal: TJBA
Processo: 8030093-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030093-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): VLAMIR MOREIRA MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5.º, DA CONSTITUIÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5.º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 3. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5.º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 4. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8030093-52.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA JG13